Tribunal: CARF
Processo: 10283.006321/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10283.006321/2008-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.935 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
SEMP TOSHIBA AMAZONAS SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2004
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DCTF.
O erro material no preenchimento das declarações não é obstáculo
intransponível ao reconhecimento do crédito na análise dos pedidos de
compensação.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Allan Marcel Warwar
Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Santos Guedes (suplemente convocado), Jeferson Teodorovicz, Neudson Cavalcante
Albuquerque e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.006321/2008-16
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.935 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006321/2008-16

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que jugou
parcialmente procedente Manifestação de Inconformidade, indeferindo o pleito creditório no
tocante ao valor de R$ 4.193,98.
Em síntese, o Despacho Decisório às fls. 15 inicialmente indeferiu o pedido de
compensação com crédito de estimativa de IRPJ referente ao período de 02/2004, por entender
que este valor apenas poderia compor o Saldo Negativo referente ao AC 2004.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade, tendo sido esta julgada parcialmente procedente. A autoridade julgadora
reformou o Despacho Decisório no tocante à possibilidade de indébito de estimativa paga a
maior, por entender que, à época dos fatos, ainda não seria obrigatório, conforme entendimento
extraído das Instruções Normativas da Receita Federal, o aproveitamento deste valor no cômputo
do Saldo Negativo.
Não obstante o reconhecimento da possibilidade do indébito da estimativa, foi
negada a parcela de R$ 4.193,98 nos seguintes termos:

Em função do exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, haja vista o reconhecimento parcial do direito
creditório a titulo de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal IRPJ (2362)
no valor de R$ 560.543,12. Declaro homologada em parte a compensação, tendo restado
saldo devedor de R$ 4.193,98.

Contra esta parcela do crédito negada, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário no qual contesta a decisão da DRJ informando que efetuou o pagamento indevido na
verdade por meio de dois DARFs (fls. 146) os quais, se somados, perfazem o crédito pleiteado.
Que preencheu incorretamente a DCTF ao não discriminar estes pagamentos em separado,
induzindo assim a autoridade julgadora a quo a erro.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.935 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006321/2008-16

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Assiste razão à Recorrente.
A Recorrente efetivamente recolheu o valor referente ao crédito pleiteado,
conforme os dois DARFs juntados às fls. 146, ambos no período da estimativa de fev/2004.
Ao preencher a Recorrente incorretamente tanto a DCTF, como a DCOMP, a
autoridade julgadora não foi capaz de identificar o pagamento a maior referente ao primeiro
DARF.
Contudo, os erros materiais no preenchimento das declarações não são, conforme
sedimentado na jurisprudência deste Conselho, óbices intransponíveis para o aproveitamento dos
créditos declarados em DCOMP, podendo a instância administrativa superá-los.
Assim sendo, deve-se reconhecer o crédito pleiteado em sua integralidade, acaso
não tenham sido ainda nem restituídos, nem aproveitados.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento no sentido de reconhecer o crédito pleiteado até o limite do disponível.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.935 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.006321/2008-16

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital